Tribunal: TJDFT
Processo: 0714880-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932). Conforme entendimento deste Colegiado, representado pelos acórdãos de n. 1334314 e 1141332, de que foram relatores os Juízes Carlos Alberto Martins Filho e Fernando Antônio Tavernard Lima, alinhados com a orientação do STJ no REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).”
2. Em que pese a regra geral e se tratar de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, através da declaração da Gerência de Cadastro, datada de 10/10/2022 (ID 47854658 - Pág. 4), reconhece o direito da Servidora ao recebimento de dívida líquida, mas por indisponibilidade orçamentária não efetuou o respectivo pagamento até o momento. Hipótese em que não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.
3. É o caso, portanto de se afastar a prejudicial de mérito reconhecida na r. sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, proceder o julgamento das demais questões.
4. O contexto acima revela que a Administração Pública reconhece os valores reclamados pela parte autora mas, por ausência de disponibilidade orçamentária, não efetuou os pagamentos até o momento. Portanto, deve agora ser condenada a pagar a quantia indicada.
5. Referido valor encontra-se atualizado pela parte autora até o dia 10/03/2023, no importe de R$ 23.760,26, sem que outro valor tenha sido apresentado pela Administração. Portanto, deve prevalecer a fim de dar liquidez ao título e será atualizado a partir de então pela SELIC.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
Para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 23.760,26, na forma do item 05.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.